Tribunal: STF
Processo: ARE 1576527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. Pretensão de homologação de cálculos do valor remanescente depois de determinada perícia contábil, a pedido do agravante. Parâmetros já firmados com a homologação do cálculo que iniciou a execução. Antecipação dos honorários periciais no cumprimento de sentença que cabe ao devedor — Tese firmada no REsp n.º 1.274.466/SC — Exegese da Súmula n.º 232/STJ. Impossibilidade de utilização do FAJ da Defensoria Pública. Vedação do art. 95, 85º, do CPC. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 113/2021 e arts. 5º, LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de cumprimento de sentença em que houve a homologação dos cálculos do exequente (R$ 5.422,84, para 21/11/2019 fls. 3, do cumprimento de sentença). Uma vez depositado o RPV (fls. 51), passou-se a discutir a insuficiência do depósito.



    [...]



    Foi depositada a quantia de R$ 546,77 em 31/05/2021 (fls. 178, do cumprimento de sentença) e às fls. 182/183, o exequente alegou a insuficiência do depósito de restituição de IR. A fls. 198 foi reapresentado o comprovante de depósito do estorno do IR realizado em 31/05/2021.



    [...]



    Ante a divergência quanto ao valor complementar depositado, os autos foram encaminhados à Contadoria, que se manifestou a fls. 353 indicando que o valor depositado em 31/05/2021, no montante de R$ 546,77 corresponderia ao valor descontado a fls. 51 e que há ainda um valor remanescente em favor do exequente no montante de R$ 277,71, para 30/12/2020.



    O exequente impugnou os cálculos da Contadoria a fls. 356/360, questionando a falta de atualização dos cálculos, que foram corrigidos somente até 30/12/2020. Com a extinção do Setor e insistência do exequente que o juízo apurasse os cálculos, sobreveio a decisão agravada, determinando a realização de perícia.



    [...]



    O pedido formulado neste recurso é confuso.



    O agravante salienta que sua pretensão é afastar a conclusão de primeiro grau de que os parâmetros de correção monetária e juros já foram fixados e que não pretende nenhum reparo na determinação de realização de prova pericial. Mas, ao final pede para que seja afastada a decisão agravada, homologando os seus cálculos. O pedido também é contraditório na medida em que afirma que não foram fixados os parâmetros do cálculo, mas pugna pela homologação dos seus cálculos.



    Quanto a ausência de parâmetros para atualização do débito, a alegação do agravante não comporta acolhimento. Na decisão de fls. 379/380 o juízo de primeiro grau apenas esclareceu como funciona a fixação da data-base, objeto de sua impugnação aos cálculos da Contadoria.Explicou corretamente o Magistrado:



    “Quanto a correção e juros de mora, o autor parece não compreender que se deve fixar a data base. A data base representa grandeza nominal fixa no processo a partir do qual se estabelece a base de cálculo. Não deve, pois, ser alterada senão por oportunidade do pagamento. Isso não representa qualquer prejuízo, mas na realidade, um valor que todos os sujeitos processuais partem do pressuposto que correto."



    [...]



    E também esclareceu a incidência de juros[.]



    [...]



    Não afastou em nenhum momento a incidência de juros ou de correção monetária sobre o crédito do exequente.



    [...]



    Logo, prejudicada a pretensão do agravante para que seja fixado, em grau recursal, os parâmetros de atualização monetária e juros.



    [...]



    No caso em tela, apesar da baixa complexidade dos cálculos, a insistência do exequente em alterar a data-base dos cálculos, dificulta a verificação dos cálculos pelo próprio magistrado e pela serventia. Não havendo mais o Setor de Contadoria, razoável que haja a apuração contábil por auxiliar do juízo.



    Não bastasse isso, em sua impugnação aos cálculos da contadoria, o exequente não deixa claro qual o saldo que ainda entende remanescente, depois do depósito complementar de fls. 178, fazendo sucessivas alterações na data-base, impossibilitando a comparação de seus cálculos com os cálculos da Contadoria. Por isso, seria temerário, sem o auxílio do perito judicial, homologar seus cálculos.



    [...]



    O argumento apresentado para que fosse reformada a decisão, autorizando a perícia antes de depositado os valores agravante para “agilizar a execução”, que se arrasta há quase 3 anos, para a discussão de quantia mínima, também não prospera. Não restou demonstrado o periculum in mora em se aguardar o depósito dos honorários periciais para que seja produzido o laudo.



    Quanto à possibilidade de pagamento da perícia pela ré, assiste razão ao agravante.



    Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, tratando-se de fase de cumprimento de sentença, o executado é o responsável por arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, já decidiu o STJ, em sede de recursos repetitivos, Tema nº 871[.]



    [...]



    O CPC em vigor expressamente vedou a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública para remuneração de perito em casos de justiça gratuita. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente